Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. salário. impenhorabilidade. mitigação. possibilidade. definição. percentual. razoabilidade. proporcionalidade. dignidade da pessoa humana. mínimo existencial. penhora. custos do processo. insuficiência. desbloqueio. devido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de remuneração percebida por profissional liberal, (ii) a necessidade de liberação do valor constrito quando esse for insuficiente para a quitação dos custos do processo.
iii. razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. Ainda que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
5. A norma prevista no artigo 836 do Código de Processo Civil, a qual estabelece que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, dada a necessidade de se evitar que a execução cause prejuízo tanto para o devedor quanto para o credor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar pode ser mitigada quando a constrição não comprometer o mínimo existencial do executado.” “2. A norma prevista no artigo 836 do Código de Processo Civil, a qual estabelece que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, dada a necessidade de se evitar que a execução cause prejuízo tanto para o devedor quanto para o credor”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e 836.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. TJDFT, Acórdão 2045588, 0720707-05.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025, Acórdão 1263997, 07107574520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.